Tribunal: TJSP
Processo: 1091512-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Condomínio em edifício. Locação temporária. Ação de obrigação de não-fazer com pedido de indenização por danos morais c/c declaratória de nulidade de artigo da convenção condominial e tutela de urgência. Ação julgada parcialmente procedente para anular a cláusula de proibição de sublocação das unidades.
Apelação dos autores. Pretensão à locação, por temporada, do apartamento. Pedido de reforma

Ementa:
Condomínio em edifício. Locação temporária. Ação de obrigação de não-fazer com pedido de indenização por danos morais c/c declaratória de nulidade de artigo da convenção condominial e tutela de urgência. Ação julgada parcialmente procedente para anular a cláusula de proibição de sublocação das unidades.
Apelação dos autores. Pretensão à locação, por temporada, do apartamento. Pedido de reforma da sentença. Alegação de que não se trata de sublocação temporário. Não acolhimento. Exploração da sublocação para fins comerciais e de hospedagem reconhecida. Locação de unidades condominiais por temporada através de plataforma de hospedagens online (airbnb, booking e afins) proibida. Matéria que deve ser versada na convenção do condomínio. Ausência de caracterização de danos morais indenizáveis. Improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.